Tribunal: STF
Processo: Rcl 49290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça local que negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 500 e 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento  (Autos nº 0800400-59.2020.8.12.0037). O ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. 



    2. Deferida a medida liminar nestes autos, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, representante da beneficiária Márcia Rodrigues da Silva, interpôs agravo regimental sustentando a ausência de interesse de agir. Na petição recursal, noticiou que a autora/beneficiária não chegou sequer a receber a medicação pleiteada na presente ação, pois houve o deferimento da tutela antecipada recursal em 22.05.2020 e a autora veio a óbito em 25.05.2020. Afirmou que, apesar de noticiado o fato nos autos de origem, foi dado prosseguimento ao feito, com sentença proferida e subsequente recursos analisados, ignorando-se completamente a informação.



    3. Em atendimento a despacho, a autoridade reclamada prestou novas informações. Intimado, o Estado do Mato Grosso, ora reclamante, concordou que “não há como prosseguir ante o noticiado falecimento da parte beneficiária, desaparecendo o interesse no processamento do feito”.



    4.  Diante do exposto, revogo a medida liminar, ficando prejudicado o agravo interno, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Sem honorários.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator